Tribunal: TJBA
Processo: 8044808-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8044808-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JACQUELINE CONCEICAO SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO COM BASE EM SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR JULGAMENTO DE IRDR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume o decisum proferido na apelação. A agravante sustenta que o julgamento deveria ter ocorrido perante o órgão colegiado e pleiteia a manutenção da suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR nº 800885550.2019.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, fundamentada em súmula ou jurisprudência dominante, viola o princípio da colegialidade; e (ii) determinar se a suspensão do processo seria cabível mesmo após o julgamento do IRDR e da fixação da tese jurídica com aplicação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos da Súmula nº 568 do STJ, é legítimo quando o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, conferindo celeridade e racionalidade à prestação jurisdicional, sem ofensa aos direitos ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 4. A similitude fática entre o caso concreto e os precedentes citados justifica a aplicação da tese jurídica firmada, conforme exigido pela boa processualística, evitando prejuízos aos litigantes. 5. Quanto à suspensão do processo, a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR (Tema 12) autoriza a aplicação imediata do entendimento consolidado, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, conforme art. 985 do CPC e entendimento reiterado do STF, como no MS 35446 AgR. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O relator pode decidir monocraticamente os recursos em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade." " A tese jurídica firmada no julgamento de IRDR ou de paradigma de repercussão geral é aplicável imediatamente às causas idênticas, independentemente do trânsito em julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985; STJ, Súmula nº 568. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 35446 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, DJe-123, 21/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n°8044808-38.2020.8.05.0001, em que são partes, como agravante, JACQUELINE CONCEIÇÃO SANTOS e como agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 1.5.4